Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-09.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Alegação de que o acórdão contém erro material quanto ao conteúdo do pedido inicial, fundamento da fixação dos honorários advocatícios.– Inexistência - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003426-09.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-09.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 3213
2
fs
Embargos de Declaração Cível no 1003426-09.2017.8.26.0066/50000
Embargante: Wanderley Antonio de Freitas (Justiça Gratuita)
Embargado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Comarca: Foro de Barretos - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Cláudio Bárbaro Vita
Número de origem: 1003426-09.2017.8.26.0066
VOTO No 3213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Alegação de que o acórdão contém erro material quanto ao
conteúdo do pedido inicial, fundamento da fixação dos
honorários advocatícios. Inexistência - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
(fls. 241/244) que deu provimento a apelação interposta pela embargada em ação
condenatória (seguro DPVAT) ajuizada pelo embargante.
Alega, em síntese, que: a) há erro material, pois o acórdão
considerou incorretamente o pedido inicial para atribuir o ônus de sucumbência e
fixação dos honorários advocatícios.
A embargada não apresentou contrarrazões (fls. 8).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-09.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 3213
3
fs
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta a embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
Com efeito, o acórdão embargado assentou, com relação ao
erro material, que “A presente demanda foi proposta por Wanderley Antonio de
Freitas visando complementação do seguro DPVAT recebido em decorrência de
acidente de trânsito. Pelo que consta, o pedido administrativo deferiu ao requerente
a quantia de R$ 1.687,50. No entanto, segundo o autor, as fraturas sofridas
configuravam invalidez permanente, de forma que fazia jus ao teto do seguro (R$
13.500,00), de forma que pretendia que a requerida fosse condenada ao pagamento
da diferença (R$ 11.812,50)" - (fls. 243/244). Logo, os pontos alegados nestes
embargos declaratórios foram apreciados, não havendo que se falar em erro material,
vez que a definição dada e seus fundamentos se verificam presentes e são claros.
Reputou-se que o pedido inicial era diferença entre o valor pago administrativamente
e o teto da indenização, ou o que fosse apurado em perícia. Caso se entendesse como
o autor, ele nunca seria vencido, ainda que a perícia apurasse que não existisse
diferença a ser paga.
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência do vício
alegado, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter
nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não
constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003426-09.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 3213
4
fs
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do
embargante, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é
de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator